Tribunal: TJDFT
Processo: 0724974-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724974-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MED AID SOCORRO MEDICO LTDA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. IRREGULARIDADES. PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores pagos indevidamente à ré e julgou improcedente a reconvenção apresentada pelo apelante. 2. O autor, plano de saúde de autogestão, alegou que a contratada apresentou faturas sem documentação comprobatória, o que teria gerado enriquecimento indevido. O réu, em reconvenção, pleiteou crédito decorrente dos serviços prestados. 3. Autos redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 85, parágrafo único do RITJDFT, em razão da Relatora preventa, Exma. Des. Leila Cristina Garbin Arlanch, não mais compor a 7a Turma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) a admissibilidade do recurso, diante da alegada ausência de dialeticidade; (iii) a nulidade da sentença por falta de fundamentação; (iv) a validade do laudo pericial; (v) a possibilidade de restituição de valores por serviços não realizados; e (vi) a procedência da reconvenção, com eventual condenação da autora ao pagamento pelos serviços indicados pela ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O recolhimento do preparo revela capacidade financeira e torna incompatível o pedido de gratuidade formulado apenas no recurso, o que configura preclusão lógica. Pedido indeferido. 6. É vedado conhecer matéria não analisada na origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. Por isso, limita-se a apelação ao conteúdo da sentença recorrida, que não abrangeu a alegação de prescrição. Preliminar de não conhecimento parcialmente acolhida. 7. Se a sentença recorrida analisou adequadamente os pontos relevantes para a solução da controvérsia e está devidamente fundamentada com base nos elementos dos autos, conforme o art. 489, § 1o, do CPC, não há nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 8. Compete à parte interessada apresentar prova técnica capaz de afastar a conclusão do perito, visto que esta goza de presunção de veracidade. No caso, o apelante não indicou erro concreto no laudo, razão pela qual sua homologação mostra-se adequada, nos termos do art. 479 do CPC. 9. A parte autora comprovou o fato que fundamenta seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, por meio dos comprovantes de pagamento, relatório de auditoria interna e perícia judicial, que identificou saldo de R$4.610.307,66 (quatro milhões seiscentos e dez mil trezentos e sete reais e sessenta e seis centavos) referente a despesas pagas, mas não comprovadas pela ré, em desacordo com o contrato. 10. A parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos seus serviços (art. 373, II, do CPC), pois não apresentou os prontuários médicos exigidos contratualmente e pelas normas éticas e regulatórias aplicáveis (art. 87, §§ 1o e 2o, do Código de Ética Médica e art. 5o, III, da Resolução Cofen no 545/2017). 11. Comprovado o pagamento por serviços não demonstrados, impõe-se a restituição do indébito no valor requerido pela parte autora (R$4.571.690,50 - quatro milhões quinhentos e setenta e um mil seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos), sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). 12. Os documentos apresentados pelo réu para embasar o pedido reconvencional consistem em planilhas unilaterais, sem detalhamento dos serviços ou prontuários médicos, o que inviabiliza a comprovação do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Por isso, o pedido deve ser julgado improcedente. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado padece de ausência de fundamentação; b) artigos 373, inciso I e II, 1.013 e 1.014, todos do CPC; 206, §3o, inciso IV, 422, ambos do CC, insurgindo-se contra a indevida inversão do ônus da prova, pois o autor não produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito. Alega ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e venire contra factum proprium. Afirma que, ao ser condenada à restituição de valores por serviços que foram efetivamente prestados e não glosados pela recorrida, a decisão vergastada chancelou o enriquecimento sem causa. Defende a prescrição da pretensão de repetição de indébito, uma vez que a GEAP ajuizou a ação em 2019, buscando a restituição dos valores referentes aos serviços prestados em 2013, extrapolando o prazo legal. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando trechos de julgados do STJ. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Tampouco deve prosseguir o recurso em relação ao apontado malferimento aos artigos 373, inciso I e II, 1.013 e 1.014, todos do CPC; e 422 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a ausência de entrega dos prontuários médicos demonstra que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade de sua atuação, conforme o art. 373, II, do CPC. Por essa razão, não há falar em cerceamento de defesa ou nulidade da perícia judicial realizada. (...) verifica-se que a parte autora apresentou provas suficientes do fato que fundamenta seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. A petição inicial está acompanhada dos comprovantes de pagamento e do relatório da auditoria interna, que identificou falhas nos repasses feitos à parte ré. Além disso, a perícia judicial apurou um saldo de R$4.610.307,66 (quatro milhões, seiscentos e dez mil, trezentos e sete reais e sessenta e seis centavos), referente a despesas que não foram comprovadas por prontuários médicos, em desacordo com o contrato firmado entre as partes. Ressalte-se que o contrato em análise estabeleceu expressamente a obrigação da parte ré de manter os prontuários médicos devidamente atualizados, bem como autorizou a realização de auditoria sobre os serviços prestados.” (ID 75678437). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003